Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTINÇÃO.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na hipótese, a parte agravante optou pela liquidação de sentença, conforme mencionado na petição inicial, em detrimento do cumprimento de sentença diretamente. Ou seja, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final, entenda ser necessária a liquidação prévia do julgado, essa situação já está contemplada na própria petição inicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.